Tribunal: TJES
Processo: 0038656-43.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038656-43.2009.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ELIEMAR CAETANO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, DA LEI Nº 6.830/1980. TEMA 566, DO STJ. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta em face de sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e taxas, acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu o feito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, após frustradas tentativas de citação do executado e ausência de atos constritivos eficazes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a ausência de suspensão formal do processo e a alegação de inexistência de inércia da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, da Lei nº 6.830/1980, inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, independentemente de decisão judicial formal.
4.
Decorrido o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, nos termos do Tema 566, do STJ.
5.
A efetiva citação válida ou a constrição patrimonial são os únicos atos aptos a interromper a prescrição intercorrente, não sendo suficiente o mero requerimento de diligências infrutíferas.
6.
A ausência de atos processuais úteis entre 2012 e 2017 evidencia a inércia processual relevante, conduzindo à consumação da prescrição intercorrente.
7.
A posterior citação por edital realizada em 2024 não possui efeito interruptivo, por ter ocorrido após o escoamento do prazo prescricional.
8.
A responsabilidade pela ausência de localização do devedor e pela indicação de endereços válidos é da exequente, não sendo possível imputar exclusivamente ao Poder Judiciário a demora processual.
9.
A sentença aplica corretamente os marcos temporais definidos pela legislação e pela jurisprudência vinculante do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10
.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo de suspensão da execução fiscal inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, independentemente de decisão judicial formal.
2. O prazo prescricional intercorrente flui automaticamente após o período de suspensão, nos termos do art. 40, da LEF, e do Tema 566, do STJ.
3. Apenas a citação válida ou a efetiva constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente, sendo insuficientes diligências infrutíferas.
4. A ausência de atos úteis no prazo legal configura inércia da Fazenda Pública e autoriza a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º; CTN, art. 174; CPC/2015, art. 278.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; TJES, ApCiv 5000002-55.2016.8.08.0023, Rel. Des. Alexandre Puppim, j. 07.10.2025; TJES, ApCiv 0000637-91.1992.8.08.0014, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 29.07.2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (ID 18640256) que, nos autos da Execução Fiscal nº 0038656-43.2009.8.08.0024, ajuizada em desfavor de
ELIEMAR CAETANO
, representado pela Defensoria Pública Estadual, acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal face ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Na origem, a execução fiscal foi instruída pela Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 3205/2009, visando à cobrança de créditos tributários referentes a IPTU e taxas. Conforme se extrai dos documentos digitalizados, o Oficial de Justiça certificou em 16/01/2010 que o executado não residia no endereço indicado. Posteriormente, em 10/01/2011, a Fazenda Pública Municipal tomou ciência formal da impossibilidade de citação (ID 18640260 - Pág. 2).

Após anos de tramitação sem resultados úteis, a Defensoria Pública apresentou exceção de pré-executividade (ID 18640253), sustentando que o prazo prescricional teria se consumado em 2017. O Município impugnou a exceção (ID 18640255), alegando que o feito foi impulsionado e que a culpa pela demora não poderia lhe ser atribuída, dada a ausência de suspensão formal do processo pelo juízo.

O magistrado sentenciante, fundamentando-se no Tema 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS), declarou a prescrição intercorrente, destacando que entre a ciência da não localização do devedor (2011) e a prolação da sentença (2025), transcorreram os prazos do art. 40 da LEF sem qualquer providência frutífera.

Em suas razões recursais, o Município apelante reitera a tese de que não houve inércia, afirmando que tentou diversas diligências para localizar o devedor e que a falta do procedimento previsto no art. 40, da LEF (suspensão e arquivamento formal), impediria a contagem do prazo.

Pois bem. Como visto,
a
controvérsia central do presente recurso reside na verificação da ocorrência de prescrição intercorrente em sede de execução fiscal, matéria disciplinada pelo artigo 40, da Lei nº 6.830/1980, e pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.

No ponto, sabe-se que a
disciplina da prescrição intercorrente na execução fiscal tem como objetivo conciliar a prerrogativa da Fazenda Pública de cobrar seus créditos com o princípio da segurança jurídica e da razoável duração do processo, evitando a perpetuação indefinida das demandas judiciais.

O
referido
artigo 40, da Lei nº 6.830/1980, estabelece um procedimento específico para os casos em que o devedor não é localizado ou não são encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. Conforme o dispositivo, o juiz suspenderá o curso da execução e, decorrido um ano sem que o devedor ou bens sejam localizados, ordenará o arquivamento dos autos. Após o decurso do prazo prescricional a partir dessa decisão, o juiz poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente.

A interpretação e a aplicação desse artigo foram objeto de ampla controvérsia, até que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema
s
566
a 571
), fixou
a
s
seguintes
teses vinculantes.
Confira-se:

“(...
).
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
(...)”.

Ou seja
, a
aplicação dessas teses ao caso concreto demonstra o acerto da sentença recorrida.
Explico.

Isso porque, verifica-se que o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
teve ciência inequívoca da frustração da citação em 10/01/2011 (ID 18640260 - Pág. 2). A partir desse momento, operou-se, por força de lei, a suspensão do processo por um ano, prazo este que se encerrou em 10/01/2012. Imediatamente após o decurso desse ano de suspensão, iniciou-se a contagem do prazo prescricional quinquenal, independentemente de novo aviso ou intimação.

Em idêntica orientação:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. INÉRCIA PROCESSUAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO
.
(...).
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O reconhecimento da prescrição intercorrente segue entendimento consolidado no STJ (Tema 566), segundo o qual a simples tentativa de localização de bens não interrompe a prescrição, sendo exigida a efetiva citação ou constrição patrimonial para tanto
. 4. A citação da executada ocorreu em 03/04/2017, sem subsequente penhora ou movimentação útil, e a única tentativa parcialmente frutífera de localização de bens (veículos via RENAJUD) não resultou em penhora efetiva, conforme certidão de 27/05/2021. 5.
A jurisprudência firmada pelo STJ estabelece que medidas como restrição via RENAJUD, desacompanhadas de penhora formal, intimação da parte e lavratura de termo, não possuem o condão de interromper o prazo prescricional. 6. O transcurso do prazo legal de cinco anos após a citação válida, sem a efetiva constrição patrimonial ou outra causa interruptiva ou suspensiva, configura a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80, e da Súmula 314 do STJ
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A simples tentativa de localização de bens da parte executada não interrompe o curso da prescrição intercorrente, sendo indispensável a efetiva constrição patrimonial. 2. A ausência de movimentação útil no processo após a citação válida justifica a extinção da execução fiscal com base na prescrição intercorrente, decorridos os cinco anos.
(TJES; Primeira Câmara Cível; ApCiv 5000002-55.2016.8.08.0023; Rel. Des. Alexandre Puppim;
Julg. 07/10/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. MARCOS TEMPORAIS DEFINIDOS PELO TEMA 566 DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
(...).
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código Tributário Nacional estabelece no art. 174 que a ação para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, sendo o prazo interrompido pela citação pessoal.
4. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 autoriza a suspensão da execução fiscal diante da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, estabelecendo que, após um ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, independentemente de manifestação judicial. 5. O STJ, ao julgar o Tema 566, fixou que o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da LEF tem início automático a partir da ciência da Fazenda sobre a ausência de bens ou do devedor, e que, transcorrido esse período, inicia-se o prazo prescricional de forma independente de petição ou decisão judicial.
6. Constatou-se nos autos que, desde 1992, já havia notícia da ausência de bens penhoráveis relevantes. Embora tenha havido penhora de bem imóvel em 2006, esta foi posteriormente liberada em 11.02.2019 sem interposição de recurso, não havendo desde então qualquer medida útil à satisfação do crédito.
7. O mero requerimento de diligências sem resultado útil não configura causa interruptiva da prescrição, conforme entendimento consolidado do STJ. 8. A Fazenda Pública não demonstrou a existência de qualquer ato capaz de interromper a contagem do prazo prescricional intercorrente ou justificativa para afastar sua própria inércia, sendo descabido atribuir exclusivamente ao Judiciário a responsabilidade pelo decurso do tempo. 9. Reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente com base na ausência de atos constritivos relevantes por mais de cinco anos, após o encerramento do prazo de suspensão
. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente após o transcurso de um ano da suspensão da execução fiscal, contado da ciência da Fazenda quanto à ausência de bens ou do devedor. 2. A efetiva citação ou penhora de bens é condição necessária para interrupção do prazo prescricional, não bastando meras petições ou diligências inócuas da exequente. 3. A inércia da Fazenda Pública após a liberação do único bem penhorado configura causa suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
(TJES; Primeira Câmara Cível; ApCiv 0000637-91.1992.8.08.0014; Rel. Des.
Ewerton Schwab Pinto Júnior
;
Julg.
29/
07/2025).

Portanto, o termo final para a ocorrência da prescrição intercorrente deu-se em 11/01/2017. Durante todo o interregno entre 2012 e 2017, não se vislumbra nos autos qualquer ato processual frutífero. É imperioso consignar que a citação por edital realizada apenas em 2024 (ID 18640252) ocorreu quando a pretensão executiva já se encontrava fulminada pela prescrição há mais de sete anos.

Ademais, não assiste razão ao apelante quando sustenta que a demora seria imputável exclusivamente ao Poder Judiciário. A falha na localização do devedor e a indicação de endereços onde este não reside são ônus do exequente. A inércia relevante para a prescrição intercorrente, no rito da LEF,
consubstancia-se n
a ausência de resultados práticos que impulsionem a execução para o seu fim expropriatório dentro dos prazos legais.

Desse modo, a sentença agiu com acerto ao aplicar rigorosamente os marcos temporais estabelecidos pela lei e pela jurisprudência vinculante. A consumação do prazo prescricional intercorrente é evidente e inafastável, não restando outra solução jurídica senão a manutenção da extinção do feito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)